Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019226-24.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIMAR DEL CASTANHEL CASTELLO - CPF: 019.425.771-17 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E NULIDADE DO REGISTRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – LANÇAMENTO DE DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização moral, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

O valor da indenização moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
os pedidos, com resolução de mérito, de maneira a, DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao veículo em apreço,
m
ediante exclusão do nome da parte promovente do registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte,
isento
a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo. Outrossim,
CONDENO
o Reclamado a título de indenização por danos morais, o valor de
R$3.000,00
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, se tratando de culpa exclusiva de terceiro.

Alegou que os tributos são lançados com base na propriedade do veículo, bem como que a parte promovente não comprovou a alegada fraude, de modo que a condenação deve ser reformada.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, pois em se tratando de negativa de propriedade de veículo não tem como fazer prova de fato negativo.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pendia débitos de IPVA, licenciamentos e multas.

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos referentes ao veículo em apreço, mediante exclusão do nome da parte promovente dos registros existentes sobre o veículo, isentando a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo, bem como condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, com o que não concorda o Estado de Mato Grosso, pois entende que não praticou qualquer ato ilícito, não possui qualquer responsabilidade e que há presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade.

De fato, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público, deve realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que não ocorreu no presente caso.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo a repetição do indébito.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021